Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703383-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO JOSE LIMA CAVAIGNAC RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requereu a Justiça gratuita, tendo apresentado seu contracheque na ID 1484446, página 7. Pelo referido documento juntado no processo, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 9.276,93 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos). O autor não anexou ao processo despesas extraordinárias aptas a demonstrarem que o pagamento dos custos do processo afetaria a sua subsistência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal